Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-65.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000469-65.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1023640-97.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): DULCEMAR GALDINO DELGADO JUNIOR
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por URBANO JOSE DE ARRUDA NETO contra decisão proferida pelo JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu tutela provisória de urgência visando que “a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária para limitar a incidência sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social - RGPS.”
Sustenta que “é POLICIAL CIVIL - INVESTIGADOR DE POLICIA, inativo, pensionista civil do poder executivo Estadual e aposentado por invalidez através do ATO 20.206/2017, portador de doença incapacitante, qual seja, CARDIOPATIA GRAVE (CID: I25 – Doença Isquêmica Crônica do Coração), conforme se extrai do processo administrativo 490641/2018 em anexo a petição inicial, e por esta razão obteve através de decisão administrativa imunidade tributária, porém, com a reforma previdenciária o benefício foi cassado”
Alega que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência antecipada com fundamento de que a Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o § 21, do art. 40, da Constituição Federal que assegurava o desconto previdenciário sobre a parcela que excedesse ao dobro do teto do RGPS, o que não se mostra adequado, uma vez que o § 21 do artigo 40 da CF/88 era cópia reproduzida no artigo 2o, IV da LC 202/2004.
Argumenta que a Emenda Constitucional 103/2019 revogou o §21 do artigo 40 do texto maior, entretanto, a Lei Complementar 202/2004 manteve ativo no texto legal a vigência de tal dispositivo.
Requereu a concessão de “antecipação de tutela, para determinar ao agravado a reimplementar o benefício da suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do reclamante, incidindo alíquota de 11% (onze por cento) referente a contribuição social apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente ação, considerando a verba salarial ter natureza alimentar”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Por oportuno, destaco que a matéria objeto do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO não é nova, tendo aportado no âmbito das Turmas Recursais, havendo precedente no qual fora concedida a medida aqui pretendida, o que se verifica em consulta os autos do processo n. 1000454-33.2020.8.11.9005, da Relatoria do Eminente Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, que passa a nortear, também, a presente decisão.
Há que se ponderar que a matéria trazida no presente recurso diverge da matéria julgada na liminar concedida pelo STF, na Ação Cível Originária no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a qual concedeu tutela de urgência especifica, determinando que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
No presente caso, discute-se descontos irregulares a título de contribuição previdenciária em valor integral quando o Agravado deve realizar o desconto apenas sobre a parcela dos proventos do Agravante que ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por se tratar de portador de doença grave. São, pois, casos diversos.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que se fazem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito recursal aqui pretendido, consoante as considerações que passo a fazer.
Da análise da ficha financeira juntada aos autos se verifica a alteração promovida pelo Agravado que passou a descontar a alíquota de 14% sobre os proventos da parte Agravante.
Certo é que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, neste sentido:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
Assim como o artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
§ 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:
I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;
V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;
VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e
VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.
Além disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual. Todavia, o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração, permanecendo com a seguinte redação:
"Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
(...)
§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
Com efeito, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Agravante, levada a efeito pelo Agravado, em divergência com o quanto disposto na LC 202/2004, art. 2o, inciso IV.
No que se refere ao requisito do perigo na demora, se verifica igualmente demonstrado, uma vez que o Agravante sofrerá muito mais prejuízos caso o Agravado continue com os descontos indevidos em seus proventos, sobretudo porque possui uma saúde debilitada, reclamando maiores cuidados e despesas.
Nesse sentido, resta demonstrado o discrímen da presente causa em relação àquela liminar concedida pelo STF, na Ação Cível Originária no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Há distinção daquela decisão com o pleito da presente ação, uma vez que nesta se discute a legalidade da aplicação de alíquota diferenciada para militar aposentado e portador de doença incapacitante.
Por conta da fundamentação acima exposta, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, a parte Agravante comprovou os requisitos necessários ao deferimento do efeito ativo pretendido, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, ou de difícil reparação ao seu direito de cobrar a alíquota.
ISTO POSTO, DEFIRO o efeito suspensivo recursal pretendido e o faço para o fim de determinar que o Agravado proceda à suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2o, inciso IV, § 4o, da LC 202/2004.
Comunique-se imediatamente a magistrada a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora